Tribunal: TJMT
Processo: 1029735-07.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVAS. MOTORISTA DE APLICATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS EMERGENTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029735-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO LESCANO DE MORAIS - CPF: 694.880.451-91 (RECORRENTE), FABIA SANTOS ROMOALDO - CPF: 018.507.141-42 (ADVOGADO), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0033-43 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVAS. MOTORISTA DE APLICATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS EMERGENTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia indeferido pedido indenizatório formulado por motorista autônomo que mantém contratos sucessivos de locação de veículo desde 2023. O agravante sustenta que, em 17/03/2025, a reclamada cancelou abruptamente todas as reservas futuras, obrigando-o a contratar locação com outra empresa, por valores superiores e condições mais gravosas. Requereu indenização por danos materiais e danos emergentes decorrentes de paralisação forçada de suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamada deve ressarcir os valores despendidos pelo autor com a locação de veículo substituto; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente dos danos emergentes decorrentes do período de paralisação das atividades profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a disciplina do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço.

5.

A reclamada não comprova justificativa idônea para o cancelamento abrupto das reservas futuras, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

6.

Resta incontroverso o direito à restituição dos valores comprovadamente despendidos com a locação de veículo substituto, no montante de R$ 2.613,42.

7.

O pedido de indenização por danos emergentes relativos ao período de paralisação não merece acolhimento, pois o agravante junta apenas extrato bancário isolado, documento insuficiente para demonstrar com precisão sua média de rendimentos e a efetiva extensão do prejuízo alegado.

8.

A jurisprudência citada reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor em contratos de locação de veículo, a necessidade de informação adequada ao consumidor e o dever de restituição de valores indevidamente cobrados, mantendo-se, contudo, a exigência de prova concreta quanto aos danos materiais alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de locação de veículo firmados por motorista autônomo para exercício de atividade profissional.

2.

Compete ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, especialmente quando aplicada a inversão do ônus da prova.

3.

É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com locação substitutiva em razão de cancelamento unilateral injustificado.

4.

A indenização por danos emergentes exige prova concreta da efetiva perda de rendimentos, não sendo suficiente a juntada de extrato bancário isolado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1009433-69.2020.8.26.0047, Rel. Des. Mary Grün, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2022; TJ-BA, RI nº 0062927-86.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Virginia Andrade de Freitas Cruz, Quarta Turma Recursal, j. 19/05/2022; TJMT, N.U 1006117-72.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal Cível, j. 21/11/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 318623894)
que deu
parcial provimento
ao recurso inominado por ele interposto para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e:
a) condenar
a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, pela taxa referencial SELIC, a partir da citação, nos termos da alteração trazida pela Lei n.º 14.905/24 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º do CC;
b) restabelecer
o cadastro do autor junto à Reclamada;
c) declarar
a nulidade da cobrança da multa de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos); e
d) indeferir
o pedido de danos materiais.

Pretende o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática para condenar a reclamada ao pagamento de
lucros cessantes e danos materiais.

Nas contrarrazões, a parte recorrida suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Consta na petição inicial que o agravante mantém contratos sucessivos de locação de automóvel junto à reclamada desde o ano de 2023, com utilização do veículo alugado para exercer atividade de motorista autônomo. Aduz que, de forma abrupta, no dia
17/03/2025
, a reclamada informou o cancelamento de todas as reservas futuras. Em decorrência disso, contratou os serviços de locação de outra empresa, com valores mais elevados e exigências mais gravosas.

Nesse sentido, competia à
reclamada/agravada
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII),
o que não o fez.

No caso em apreço, resta incontroverso o direito à restituição material, referente valores
gastos com a locação do veículo substituto
, no valor total de
R$
2.613,42
.

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos emergentes, referente ao
período de paralisação forçada
, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes de prova.
Importa registrar que o agravante anexou tão somente um extrato bancário isolado, documento insuficiente para aferir com precisão sua real capacidade financeira, porquanto não permite a formação de uma base segura quanto à média de seus rendimentos mensais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TAXA DE ALUGUEL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A COBRANÇA EFETUADA. INFORMAÇÃO NÃO REPASSADA CLARAMENTE AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Reclamante alega, em síntese, que firmou contrato de locação de veículo com a Ré, referente ao veículo placa QPU6497, modelo/marca: Sandero Authentique/Renault, pelo período de 09/01/2020 à 17/03/2020. No entanto, ao receber a fatura para o pagamento, constatou que haviam incluído o valor de R$ 629,61 (seiscentos e vinte e nove reais, sessenta um centavo), a título de taxa de aluguel, correspondente a 12% (doze por cento) do valor do serviço.
2. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a cobrança da taxa de aluguel encontra-se expressamente prevista no contrato de locação formulado entre as partes, prevista nas cláusulas gerais do contrato de locação, não restando dúvidas quanto à legalidade e validade da cobrança.
3. Em que pese às alegações da empresa Reclamada, ora recorrente, de que a cobrança denominada de “taxa de aluguel” é devida, entendo que a mesma se mostra abusiva, pois não há justificativas plausíveis para a realização da respectiva cobrança.
4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No caso, apesar de constar a combatida cobrança, no “folder” das cláusulas gerais e em contrato, o que afasta a alegação de ausência de publicidade, tem-se que o objeto da cobrança não encontra justificativa razoável. Trata-se de custo do serviço (acessório intrinsecamente relacionado à atividade principal do fornecimento do serviço de locação de veículos), ou seja, inviável a transferência de tal encargo ao consumidor”.
5. A cobrança injustificada de taxa administrativa sobre o contrato aluguel enseja na restituição da quantia paga indevidamente, escorreita a sentença.
6. Neste sentido:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Autor que requer indenização material e moral em razão de falha na prestação de serviços pela requerida. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Repetição de indébito. Valor da diária superior ao originalmente contratado pelo autor. Prorrogação da locação que ocorreu via on-line, incumbindo à requerida o ônus de comprovar a ciência inequívoca do consumidor acerca de eventuais alterações no preço. Cobrança de taxa de aluguel. Ausência de aceite ou discriminação dos valores no contrato assinado pelo consumidor. Violação ao art. 6º, III, do CDC. Alteração no preço do contrato realizada de forma unilateral pela requerida. Prática vedada pelo art. 51, X, do CDC. Repetição de indébito devida. Restituição na forma dobrada do art. 42 do CDC. Má-fé da prestadora de serviços não comprovada. Ilícito limitado à violação do dever de informação. Precedentes. Litigância de má-fé da requerida. Não ocorrência. Mera interpretação equivocada dada a precedente judicial. Ausência de dolo. Danos morais indevidos. Mero aborrecimento. Não comprovação de situação excessivamente vexatória ou humilhante, a ensejar a reparação pretendida. Sentença mantida. Recursos não providos.
(TJ-SP - AC: 10094336920208260047 SP 1009433-69.2020.8.26.0047, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/02/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR COMO ABUSIVAS AS COBRANÇAS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL E À INDENIZAÇÃO IMPOSTAS EM FACE DO CONSUMIDOR, NEGANDO, TODAVIA, OS DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. COBRANÇA DE TAXA DE LOCAÇÃO E DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE SE REVELARAM INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O PREÇO DO PRODUTO OU SERVIÇO, BEM COMO DE POSSIBILIDADE DE DEFESA NA INFRANÇÃO COMETIDA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS COMPROVADAMENTE PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. RELATÓRIO 1. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos demais membros desta Egrégia Turma. 2. Narra a parte autora que é motorista do aplicativo Uber, parceiro da Localiza, tendo formalizado contrato com essa última em 19.11.2019. Todavia, sustenta que rescindiu o referido negócio jurídico em 01.03.2020, devolvendo o veículo em perfeitas condições à Locadora. Sustenta, nessa linha, que em 02.03.2020 recebeu um e-mail com um boleto no valor de R$ 1.055,70 (-), referente a supostos valores devidos a título de diárias, seguro, combustível, indenização e taxa de aluguel. Destaque que em contato com a Locadora, disse ser devedor apenas das diárias, visto que entregou o veículo com combustíveis e sem avarias. Aduz, também, ter pago uma multa no valor de R$ 124,96 (-) sem ter tido o direito de se defender da infração. Pugna por danos materiais e morais. 3. Em sua defesa (evento n. 11) a empresa acionada defende a regularidade das cobranças efetuadas. Nega a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar. 4. A sentença (evento n. 26) julgou parcialmente procedente a ação para reputar como abusivas as cobranças relativas à cobrança de combustível e indenização no valor total de R$ 611,81 (-), negando os demais pedidos. 5. A parte autora apresentou Recurso Inominado ao evento n. 33. 6. Inicialmente, há de se destacar que a empresa ré efetuou as seguintes cobranças após a rescisão do contrato: R$ 310,98 (diárias); R$ 19,80 (prêmio seguro); R$ 301,81 (combustível); R$ 310,00 (indenização); R$ 113,11 (taxa de aluguel). Ademais, o requerente questiona, também, o pagamento de uma multa de trânsito, no valor de R$ 124,96 (-) sem que tivesse sido oportunizado a defesa. 7. Nessa linha, inicialmente há de se destacar a abusividade da cláusula contratual que prevê como obrigação do consumidor reembolsar a locatária em caso de infração de trânsito, sem que haja possibilidade de defesa ou impugnação pelo usuário do serviço, em nítida afronta ao art. 39, V, do CDC. 8. Com efeito, também com relação a taxa de aluguel, tem-se que a cobrança de taxa extra, sem o devido esclarecimento da parte consumidora, constitui violação ao direito à informação adequada sobre o preço do produto ou serviço ofertado, na medida em que impõe onerosidade excessiva ao contrato. 9. Nessa linha, essa E. Turma Recursal vem se posicionando: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TAXAS EXTRAS POR LOCADORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE E ESCLARECIMENTOS SOBRE TAL COBRANÇA. DANO MORAL INDEVIDO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0010236-80.2020.8.05.0103,Relator (a): MARY ANGELICA SANTOS COELHO,Publicado em: 16/09/2021). 10. Assim, restou configurada evidente cobranças indevidas, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito impugnado, sendo devida também a restituição simples dos valores comprovadamente pagos. 11. No que se refere ao prêmio seguro, no importe de R$ 19,80 (-), tem-se que há previsão contratual ¿CONTRATO LOCACAO 19.11.19.pdf¿, evento n. 1, não havendo o que se falar em abusividade e, no que tange a quantia a título de diárias, no importe de R$ 310,98 (-), a própria parte autora afirmou em sua peça de ingresso serem devidas. 12. Quanto as demais cobranças impugnadas, como bem destacado pelo douto juízo singular, ¿não há nos autos comprovação da legitimidade da cobrança no valor de R$301,81 referente ao combustível cobrado e R$310,00 decorrente de indenização, inexistindo motivo a ensejar tal cobrança¿, destacando ainda que ¿na oferta disponibilizada ao requerente foi claramente evidenciado que os valores pelo aluguel seriam cobrados a partir de R$44,97 ao dia, não havendo qualquer disposição informando de que tal quantia seria fixa no valor declarado na publicidade.¿ 13. Com efeito, quando se discute a prestação defeituosa de serviço, põe-se em relevo a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, consagrada no art. 14, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor provar causa legal excludente (§ 3º do art. 142), ônus que Recorrente não se desincumbiu, já que não logrou comprovar a regular prestação do serviço. 14. Na situação em análise, o Recorrido não precisava fazer prova da ocorrência efetiva dos danos morais decorrentes dos fatos. Os danos dessa natureza se presumem pela falha na prestação dos serviços na forma ressaltada nos autos, não havendo como negar que, em razão do evento, ele sofreu angústia, desconforto e transtornos, tendo a esfera íntima agredida ante a atividade negligente da Recorrente. 15. Com isso, atendendo às peculiaridades do caso, prezando pelo respeito ao caráter compensatório e inibitório-punitivo da indenização, que deve trazer reparação indireta ao sofrimento do ofendido e incutir temor no ofensor para que não dêem mais causa a eventos semelhantes, entendo que emerge a quantia de R$ 2.000.00 (dois mil reais), como o valor próximo do justo, o qual se mostra capaz de compensar, indiretamente, os sofrimentos e desgastes emocionais advindos à parte autora, e trazer a punição suficiente ao agente causador. 14. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora para, mantendo os demais termos da sentença recorrida, declarar também como indevida a cobrança a título de taxa de aluguel, bem como para determinar a restituição da quantia de R$ 124,96 (-), referente ao valor da infração de trânsito, acrescido de juros e correção monetária a contar do desembolso, podendo esse valor ser compensado com os valores devidos pela parte autora à locadora, além de fixar indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (-), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Salvador (BA), Sala das Sessões, 19 de maio de 2022. MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado julgamento do Recurso do processo acima epigrafado, a QUARTA TURMA, composta das Juízas de Direito, decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora para, mantendo os demais termos da sentença recorrida, declarar também como indevida a cobrança a título de taxa de aluguel, bem como para determinar a restituição da quantia de R$ 124,96 (-), referente ao valor da infração de trânsito, acrescido de juros e correção monetária a contar do desembolso, podendo esse valor ser compensado com os valores devidos pela parte autora à locadora, além de fixar indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (-), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Salvador (BA), Sala das Sessões, 19 de maio de 2022. MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Relatora
(TJ-BA - RI: 00629278620208050001, Relator: MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/05/2022)
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a ilegitimidade na cobrança de taxa de locação prevista em contrato; b) a título de dano material, determinar a restituição à parte Autora do valor de R$ 629,61 (seiscentos e vinte e nove reais, sessenta um centavos), corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida; e, c) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo a reclamação, com julgamento de mérito”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1006117-72.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, DOU PARCIAL ROVIMENTO para reformar a decisão monocrática, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o reclamado por danos materiais, no valor de R$ 2.613,42, a partir do desembolso e, acrescidos pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo dela o índice de atualização monetária (CC, art 406, caput, e parágrafos);
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026